Tribunal: STF
Processo: AI 214536
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.        As razões do agravo não infirmam as da decisão agravada. Como
nelas salientado, os temas constitucionais, suscitados no
extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão que julgou incabível
o recurso de revista.
2.       Ademais, por faltar ao traslado cópia do recurso de revista,
nem mesmo se sabe se nele foram os temas constitucionais ventilados.
3.       Além disso, se a questão de fundo não foi examinada pelo
T.S.T., com base no Enunciado 126, não pode o aresto se reexaminado por
esta Corte (art. 102, III, da C.F.).
4.       E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação indireta à
Constituição Federal, por má aplicação e/ou interpretação de normas
infraconstitucionais.
5.       Agravo improvido.